Tribunal: TJPA
Processo: 0011439-85.2016.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011439-85.2016.8.14.0097

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ROBERTO CARLOS CORREA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, incisos I e IV, do CPC. A sentença indeferiu a petição inicial em razão da não apresentação da via original da cédula de crédito bancário que embasa a demanda, descumprindo determinação expressa de emenda à inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário autoriza o indeferimento da petição inicial na ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se houve violação aos princípios da cooperação e da primazia da decisão de mérito pela extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da petição inicial encontra respaldo no art. 321, parágrafo único, do CPC, diante do descumprimento da ordem judicial de apresentação da via original do contrato, considerada essencial à instrução da ação fundada no Decreto-Lei nº 911/1969.

4.

A jurisprudência do STJ admite a juntada de cópia digitalizada da cédula de crédito bancário como meio idôneo de prova, desde que inexistam dúvidas concretas quanto à exigibilidade do título, à autenticidade do documento e à legitimidade ativa, o que não se verifica no caso, ante alegações de quitação e cessão do crédito não devidamente rebatidas.

5.

A parte autora permaneceu inerte diante de determinação judicial precisa para emenda à inicial, razão pela qual não se vislumbra afronta aos princípios da cooperação e da primazia da decisão de mérito.

6.

A regularidade procedimental foi assegurada, não havendo nulidade nem cerceamento de defesa, pois foi oportunizada a complementação documental nos moldes do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, I e IV; 4º; 6º; 425, VI. Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2168567/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024; STJ, AgInt no REsp 2106763/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada em face de Roberto Carlos Correia da Silva, na qual o Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(
...)

Mas isso não é tudo, pois a parte autora teve oportunidade para juntar o original do contrato objeto desta demanda em sede de emenda a inicial, se limitando a requerer a dilação do prazo para cumprimento da decisão e optou por não juntar o documento considerado essencial.

Portanto, de rigor o indeferimento da petição inicial, diante da ausência de documento essencial para o desenrolar de ação de busca apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969, qual seja, a notificação do requerido.

Não se trata de hipótese de falta de andamento processual, mas de ausência de emenda à petição inicial, com a juntada de documento essencial.

Neste sentido já se manifestou o C. STJ, por meio da súmula nº 72 (A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente).

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA a presente ação, sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil e REVOGO a tutela provisória concedida. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, caso existentes.

(...)”
.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese: (i) que a extinção da demanda desrespeitou os princípios da cooperação e da primazia da decisão de mérito (art. 4º e art. 6º do CPC), sem oportunizar a regularização do vício; (ii) que o contrato foi devidamente juntado aos autos em cópia fiel ao original, e que não há exigência legal para apresentação da via original, sendo suficiente a digitalização nos termos do art. 425, VI, do CPC; (iii) que a notificação do devedor foi realizada, com comprovação nos autos, inclusive mediante planilha de débito e carta registrada; (iv) que o indeferimento da inicial com base na não apresentação do contrato original violaria jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais.

Ao final, requer a anulação da sentença, o regular prosseguimento do feito e a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de janeiro de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Tribunal cinge-se à análise da sentença que indeferiu a petição inicial da ação de busca e apreensão ajuizada pela apelante, sob o fundamento de que não fora apresentada a via original da cédula de crédito bancário que lastreia a demanda, o que, segundo o juízo
a quo
, inviabilizaria o regular processamento da ação.

Pois bem.

A ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco S/A teve sua petição inicial indeferida por não estar acompanhada de documento essencial à propositura da ação, a saber, a via original da cédula de crédito bancário – título que fundamenta o pedido possessório, conforme disposto no Decreto-Lei nº 911/1969.

É certo que a recente jurisprudência das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem flexibilizando a exigência de apresentação da via original do contrato, permitindo que a ação de busca e apreensão seja instruída com cópia digitalizada,
desde que inexista fato concreto que comprometa a exigibilidade da dívida.

Destaco os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO POSTERGADA. JUNTADA DA CÓPIA DIGITALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 425, VI, §§ 1º E 2º, DO CPC. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título.

2. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2168567 SP 2022/0212966-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 -
QUARTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO. VIA ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. A discussão nos autos reside em verificar se há necessidade de juntar a via original de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária em ação de busca e apreensão.

2. A exigência de apresentação da via original do título executivo pode ser abrandada no caso em que inexiste dúvida em relação à existência do título e da dívida e não comprovada que houve circulação. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2106763 MT 2023/0373835-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 -
TERCEIRA TURMA
, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

No caso concreto, observa-se que houve, nos autos originários, alegação de quitação do débito, não impugnada de forma direta pelo banco Apelante, bem como, alegação de cessão dos créditos provenientes do título, o que fragiliza a presunção de autenticidade da via digitalizada da cédula de crédito apresentada. Tal circunstância, aliada à ausência de demonstração inequívoca da cadeia de titularidade do crédito, acende fundadas dúvidas sobre a legitimidade ativa do proponente da ação, circunstância que exige prudência e rigor quanto à exigência documental mínima.

Ademais, a decisão judicial que concedeu prazo para juntada da via original do contrato não foi cumprida. A inércia da parte autora diante da determinação judicial de emenda à inicial – e não mera ausência de espontaneidade – atrai os efeitos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que autoriza o indeferimento da inicial na hipótese de descumprimento da ordem de regularização da peça inaugural.

Com efeito, dispõe o dispositivo mencionado:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial."

Ainda que se invoque o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º e 6º do CPC), tal postulado não autoriza a perpetuação da desídia processual nem legitima o descumprimento de ordem judicial expressa. A boa-fé e a cooperação processual se impõem não apenas ao juízo, mas também às partes e seus procuradores.

Portanto, a extinção do feito sem resolução de mérito encontra amparo no art. 485, inciso I do CPC, ante o descumprimento da determinação judicial de emenda da petição inicial.

Não há nulidade a ser reconhecida, tampouco cerceamento de defesa. O Juízo de origem oportunizou a regularização documental e observou o contraditório.

Ante o exposto, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Apelação e, NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo integralmente a sentença.

É o voto.

Belém, 20 de janeiro de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2026